Tribunal: CARF
Processo: 11080.905887/2008-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.905887/2008-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.709 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
DANA SPICER INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL .
Recurso Voluntário não comporta apreciação das razões não invocadas na
Manifestação de Inconformidade.
GLOSAS NÃO CONTESTADAS.
Consideram-se definitivas as glosas não contestadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar provimento, nos
termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.905887/2008-63
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.709 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.905887/2008-63

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata o presente processo de requerimento, formulado via PER/DCOMP, transmitido
em 30/08/2005, por meio do qual o contribuinte acima identificado reivindica, para fins
de compensação, suposto direito creditório apontado como sendo correspondente a
ressarcimento de IPI, referente ao 4° trimestre de 2004, na quantia de R$ 130.904,18
(valor do crédito solicitado/utilizado).
A DRF/São Bernardo do Campo, por meio de despacho decisório eletrônico (fl. 061),
emitido em 03/08/2010, reconheceu parcela do direito creditório pleiteado, no valor de
R$ 62.378,05, e, consequentemente, homologou apenas em parte a compensação
declarada. O referido ato decisório fundamentou-se nos seguintes motivos: i)
Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado; e ii) Ocorrência de glosas de créditos considerados indevidos, em
procedimento fiscal.
Devidamente cientificado, o interessado apresentou, tempestivamente, manifestação de
inconformidade (fls. 02/05) na qual alega inicialmente que o saldo credor do período
anterior, constante no Demonstrativo de Crédito, é de R$ 7.231,47 enquanto no
PER/DCOMP o valor informado seria de R$ 204.976,85 e que esta divergência
provavelmente decorre das glosas praticadas na análise do crédito relativo ao 4°
trimestre de 2003, objeto do processo n° 11080.915391/2009-89, as quais não puderam
ser contestadas naquele processo, porque o contribuinte não teria conseguido acessar as
informações complementares detalhadas a respeito desse crédito, o que caracteriza
cerceamento de defesa e deve motivar a anulação do Despacho Decisório, para que seja
proferido outro em seu lugar.
Prossegue alegando que, em virtude do vício existente no citado processo, estaria
também impossibilitado de exercer seu direito de defesa com respeito à redução do
saldo credor do período anterior ao trimestre em análise no presente processo.
Finaliza solicitando que seja declarado nulo o despacho decisório, sob pena de
cerceamento de defesa.
Em 18 de agosto de 2017, através do Acórdão n° 11-57.285, a 2a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento no Recife/PE, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
A empresa foi intimada do Acórdão, por via eletrônica, em 18 de setembro de
2017, às e-folhas 122.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 16 de outubro de 2017, às e-
folhas 124, de e-folhas 125 à 142.

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.709 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.905887/2008-63

Foi alegado:
 Do cerceamento de defesa;
 Das razões de glosa dos créditos:
 Hipótese 01 (crédito não admitido em razão do CFOP do produto);
 A questão posta na jurisprudência e na doutrina - crédito de IPI;
Do pedido.
Diante do exposto, em especial pelos princípios da ampla defesa e do
contraditório, requer-se seja recebido o recurso voluntário com efeito suspensivo e ao final seja o
mesmo provido a fim de declarar nulo o despacho decisório, sob pena de cerceamento de defesa
do contribuinte, uma vez que em razão de ausência de acesso às informações complementares no
processo de crédito n° 11080.915391/2009-89, restou inviabilizado a contestação dos motivos
que geraram a glosa dos créditos utilizados na compensação dos valores declarados na perdcomp
que deu origem a decisão em questão e ao débito nela exigido.
Caso seja afastada a preliminar, requer seja recebido no efeito suspensivo e ao
final provido para reconhecer a validade dos créditos realizados pela recorrente e afastada a
glosa que deu origem ao débito em discussão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
A empresa foi intimada do Acórdão, por via eletrônica, em 18 de setembro de
2017, às e-folhas 122.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 16 de outubro de 2017, às e-
folhas 124.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
O Recurso Voluntário apresenta as seguintes questões:
 Do cerceamento de defesa;
 Das razões de glosa dos créditos:
 Hipótese 01 (crédito não admitido em razão do CFOP do produto);
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.709 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.905887/2008-63

 A questão posta na jurisprudência e na doutrina - crédito de IPI;
Todavia, na Manifestação de Inconformidade (e-folhas 02/05) foi trazida
apenas a seguinte questão:
 Do cerceamento de defesa;
Nos termos dos arts. 16, III e 17, ambos do Decreto n° 70.235/72, que regula o
processo administrativo-fiscal, todos os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a
defesa deverão ser mencionados na impugnação, considerando-se não impugnadas as matérias
não expressamente contestadas, verbis: (grifos não constam do original)
“Art. 16. A impugnação mencionará:
I. -a autoridade julgadora a quem é dirigida:
II. - a qualificação do impugnante;
III. - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).”
(destacado)
A preclusão se verifica pela não dedução de todos os argumentos de defesa no
recurso inaugural, isto é, as matérias de direito que pretendia questionar, decorrendo daí a perda
da oportunidade processual de contestação, valendo acentuar que o recurso voluntário, como
dito, é totalmente distinto da impugnação, chegando mesmo, em alguns pontos, a serem
mutuamente contraditórios.
Portanto, não se toma conhecimento das seguintes questões:
 Das razões de glosa dos créditos:
 Hipótese 01 (crédito não admitido em razão do CFOP do produto);
 A questão posta na jurisprudência e na doutrina - crédito de IPI.
Passa-se à análise.
Trata o presente processo de requerimento, formulado via PER/DCOMP,
transmitido em 30/08/2005, por meio do qual o contribuinte acima identificado reivindica, para
fins de compensação, suposto direito creditório apontado como sendo correspondente a
ressarcimento de IPI, referente ao 4° trimestre de 2004, na quantia de R$ 130.904,18 (valor do
crédito solicitado/utilizado).
A DRF/São Bernardo do Campo, por meio de despacho decisório eletrônico
(fl. 06), emitido em 03/08/2010, reconheceu parcela do direito creditório pleiteado, no valor de
R$ 62.378,05, e, consequentemente, homologou apenas em parte a compensação declarada.
O débito consolidado foi composto da seguinte forma:
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.709 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.905887/2008-63

Verificou-se dois motivos, a saber:
1. insuficiência de crédito, uma vez que pela informação constante no
despacho decisório há o demonstrativo de um "saldo credor do período
anterior” no valor de R$ 7.231,47, sendo que o valor informado pela
empresa em sua Perdcomp foi de R$ 204.976,85.
2. glosas de "créditos não ressarciveis” que totalizaram R$ 696,27.
O interessado apresentou manifestação de inconformidade (e-folhas 02/05) na
qual alega que o saldo credor do período anterior, constante no Demonstrativo de Crédito, é de
R$ 7.231,47, enquanto no PER/DCOMP o valor informado seria de R$ 204.976,85.
Aponta que esta divergência provavelmente decorre das glosas praticadas na
análise do crédito relativo ao 4° trimestre de 2003, objeto do processo n° 11080.915391/2009-
89, as quais não puderam ser contestadas naquele processo, porque o contribuinte não teria
conseguido acessar as informações complementares detalhadas a respeito desse crédito, o que
caracteriza cerceamento de defesa e deve motivar a anulação do Despacho Decisório, para que
seja proferido outro em seu lugar.
- Do cerceamento de defesa.
É alegado às folhas 05 do Recurso Voluntário:
Cabe preliminarmente reiterar os fundamentos de nulidade da glosa efetuada que deu
origem a manifestação de inconformidade uma vez que esta divergência de valores
decorre provavelmente da decisão de inconformidade relativa ao crédito apresentado no
4o trimestre de 2003, cujos motivos da glosa não foram levados ao conhecimento da
recorrente, uma vez que as informações complementares não foram disponibilizadas no
site da SRF.
Por este motivo restou prejudicada a manifestação em relação a glosa do crédito do IPI.
Diante da ausência de informações complementares que originaram a redução do
crédito da impugnante, que deveriam estar disponíveis junto ao sítio da Secretaria da
Receita Federal, quando da decisão de inconformidade do processo de crédito n°
11080.915391/2309-89, fica flagrante o cerceamento de defesa para fins de
manifestação da inconformidade, uma vez que o órgão da administração pública não
liberou acesso a informações obrigatórias relativas aos motivos que geraram a exigência
do débito por glosa da compensação do crédito de IPI utilizado pela empresa.
Assim, deve ser anulada a decisão administrativa em razão do cerceamento de defesa.
A exigência do débito tributário sem que seja indicada com exatidão a motivação da
glosa do crédito não fere apenas a previsão positivada em legislação infraconstitucional.
em especial o Código Tributário Nacional, mas afronta diretamente os direitos
fundamentais de ampla defesa e do contraditório previstos no artigo 5o, incisos LIV e
LV de nossa Carta Política.
Indispensável o seguinte relato:
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.709 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.905887/2008-63

O Recorrente transmitiu o PER/DCOMP n° 28425.44590.300805.1.3.01-1830
em 30 de agosto de 2005, pleiteando o reconhecimento do direito ao ressarcimento/compensação
do saldo credor de IPI apurado no 4° trimestre de 2003, no valor de R$ 19.211,00, que ensejou o
Processo Administrativo Fiscal n° 11080.915391/2009-89.
Mediante Despacho Decisório (Eletrônico), emitido em 11 de maio de 2009, da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre, foi reconhecido o valor de R$
11.744,35, em virtude de glosa de créditos considerados indevidos e da constatação de que o
saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado.
Contra esse Despacho Decisório (Eletrônico) foi interposta manifestação de
inconformidade tempestiva, acompanhada de documentos, na qual o interessado alega
inicialmente a nulidade por cerceamento de defesa, porque não teria conseguido acessar as
informações complementares detalhadas a respeito do crédito, pois a consulta ao endereço
eletrônico da RFB que constou no DDE retornava apenas uma mensagem de erro, não
disponibilizando os demonstrativos em questão.
Diante dos elementos constantes nos autos, tal alegação foi considerada
plausível pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Porto Alegre, o
que motivou o retorno do processo à repartição de origem para que fosse dada ciência ao
contribuinte do teor do demonstrativo referente ao detalhamento do crédito, que então já se
encontrava disponível no site da RFB (cópia nas fls. 313 a 325), com abertura do prazo de trinta
dias, a contar da ciência, para apresentação de nova manifestação de inconformidade, se assim
desejasse.
Em resposta, o contribuinte apresentou a Manifestação de Inconformidade,
protocolizada no dia 16 de julho de 2012, acompanhada dos documentos das fls. 481 a 626, no
qual alega inicialmente a tempestividade da manifestação e quanto ao mérito, contesta as glosas
praticadas.
Ocorre que o aviso de recebimento, mostra que a ciência do contribuinte
ocorreu no dia 13/06/2012 (quarta-feira), sendo esta a data em que se considera feita a intimação,
nos termos do art. 11, inc. II, do Decreto n° 7.574, de 2011, que regulamenta o processo de
determinação e exigência de créditos tributários da União, o processo de consulta sobre a
aplicação da legislação tributária federal e outros processos que especifica, sobre matérias
administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
O art. 210 e parágrafo único do Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de
1966), estabelecem que os prazos fixados na legislação tributária são contínuos, excluindo- se na
sua contagem o dia de início e incluindo-se o de vencimento e que só se iniciam ou vencem em
dia de expediente normal na repartição em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Dessa forma, no presente caso, o prazo de 30 dias concedido para apresentação de nova
manifestação de inconformidade iniciou-se no dia 14/06/2012, que caiu numa quinta-feira e
encerrou-se no dia 13/07/2012, sexta-feira, sendo que nas duas datas o expediente da repartição
foi normal.
Por decorrência, a Manifestação de Inconformidade foi apresentada fora do
prazo, em 16/07/2012 e, ao contrário do que afirma o interessado, não foi apreciada pela 3a
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.709 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.905887/2008-63

Turma da Delegacia Regional de Julgamento em Porto Alegre, o que torna definitivo, na esfera
administrativa, o Despacho Decisório.
A 3a Turma da Delegacia Regional de Julgamento em Porto Alegre proferiu o
Acórdão de Manifestação de Inconformidade n° 11-61.735, de 18 de agosto de 2017, com a
seguinte Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
GLOSAS NÃO CONTESTADAS. DEFINITIVIDADE.
Consideram-se definitivas as glosas não contestadas.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Tendo sido dado conhecimento ao contribuinte das razões que motivaram o
deferimento parcial do seu pleito e a ele oportunizada nova manifestação, não
se acolhe a alegação de cerceamento de defesa.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
A matéria não especificamente contestada na manifestação de inconformidade
é reputada como incontroversa e é insuscetível de ser trazida à baila em
momento processual subsequente.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 29 de
novembro de 2012.
A empresa não ingressou com Recurso Voluntário.
Logo, para o Processo Administrativo Fiscal n° 11080.915391/2009-89 houve
a decisão administrativa definitiva não havendo o que se discutir no presente processo.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário em parte e na parte conhecida
nego provimento ao recurso do contribuinte.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.709 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.905887/2008-63

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital